Tribunal: STF
Processo: ARE 1538242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER ESPECÍFICO DO ESTADO DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO APENADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ARTS. 5º, INCISO XLIX, E 37, § 6º, DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DO ARBITRAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. A responsabilidade do ente público por ato comissivo se configura objetiva, lastreada, conforme doutrina majoritária, na Teoria do Risco Administrativo, bastando, tão somente, que se comprovem três elementos, quais sejam, a conduta de um agente público, o dano causado a terceiros e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, não havendo necessidade de comprovação do requisito subjetivo, ou seja, o dolo ou a culpa do agente público causador do dano. Vale ressaltar que, o Estado somente se eximirá do dever de indenizar se comprovado: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; ou culpa exclusiva de terceiro.



    II. A jurisprudência emanada dos tribunais superiores vem consolidando o entendimento de que a responsabilidade que recai sobre o Estado, no que diz respeito aos sujeitos que estão sob sua custódia, é objetiva, repousando o nexo de causalidade no próprio dever constitucional de guarda, consoante o que preceitua o art. 5º, inciso XLIX, da Carta Magna.



    III. Dessa forma, os presidiários restam custodiados ao Ente Federativo, o qual, conforme preceituado pelo art. 13, § 2º, inciso I, do Código Penal, consubstancia-se como garante dos presos para a preservação da sua integridade física e moral. Portanto, a própria atividade estatal oferece risco ao particular quando do seu exercício, devendo o Poder Público agir coma máxima prudência para garantir plenamente a sua satisfação. Isto é, assegurar que o preso cumpra seus deveres dentro do ambiente prisional, bem como o Estado deve assegurar a incolumidade do preso até sua saída.



    IV. Logo, tendo o dano ocorrido nas dependências da referida unidade penitenciária, inequívoca é a situação de custódia da vítima sob a autoridade estatal, restando configurado o nexo causal ainda que inexista materialidade de conduta comissiva praticada por agente público.



    V. O Superior Tribunal de Justiça tem indicado que devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, em especial as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade do ato ilícito e o caráter punitivo e pedagógico da compensação, tudo analisado em um juízo de proporcionalidade, razoabilidade e bom senso (AgInt no AREsp 1039582/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).



    VI. Destarte, acolho as alegações do Estado do Ceará e reduzo o quantum debateur para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da autora, valor que entendo dentro da razoabilidade, sem representar exorbitância, além de encontrar-se em consonância com os precedentes desta Corte Alencariana para casos análogos.



    VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente